Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-08.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004593-08.2019.8.11.0002
RECORRENTE: HUDSON CRISTIE FERREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HUDSON CRISTIE FERREIRA DE ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100822975):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COMBINADA COM DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO FORA DO PRAZO DE VALIDADE - MAL-ESTAR VIVENCIADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador (REsp 1602106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017). Mesmo em caso que verse sobre responsabilidade civil objetiva, é necessária para a configuração do dever de indenizar a demonstração da existência de nexo de causalidade que vincule o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. Apesar de ter o autor juntado comprovante da compra junto à ré, onde há discriminado os produtos adquiridos bem como prontuário de pronto atendimento, atestado médico e comprovante de compras de remédios, tais documentos não são capazes de comprovar cabalmente que a origem do mal-estar tenha sido em razão da ingestão do produto comercializado pela ré, inexistindo ainda, prova de que o alimento apesar de vencido, estava contaminado.
(TJ-MT 10045930820198110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 109096970).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Hudson Cristie Ferreira de Almeida e apelação adesiva, interposta por SDB Comércio de Alimentos Ltda, que negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao recurso adesivo da parte ré para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 7o e 464 do CPC, sob a alegação de que houve cerceamento de defesa na espécie, pois os pedidos foram julgados improcedentes sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova pericial para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano moral sofrido.
Aponta a contrariedade aos artigos 6o, I, II, III, VI; 8o; 12; 13; 18, §6o do CDC, bem como ao artigo 927 do Código Civil, ao argumento de que é devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, pois a ingestão de produto impróprio para consumo, por si só, gera o dano de caráter extrapatrimonial.
Recurso tempestivo (id 112947963).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 112784033).
Contrarrazões apresentadas (id 115531972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
In casu, a parte recorrente sustenta a violação aos artigos 7o e 464 do CPC, ao argumento de que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova pericial para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano moral sofrido.
No entanto, a questão referente à alegação de cerceamento de defesa não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação artigos 6o, I, II, III, VI; 8o; 12; 13; 18, §6o do CDC, bem como ao artigo 927 do Código Civil está amparada da assertiva de que é devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, pois a ingestão de produto impróprio para consumo, por si só, gera o dano de caráter extrapatrimonial.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) os danos morais neste caso necessitam da prova, em razão do seu caráter subjetivo, no entanto, não há como desconsiderar a inexistência de elementos nos autos que demonstrem a ocorrência de nexo de causalidade, não tendo que falar em indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da ré. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela ausência de dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1761558 MS 2020/0242332-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça